Tribunal: CARF
Processo: 10680.723411/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723411/2013-41
ACÓRDÃO
9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial se não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria
suscitada não foi tratada no acórdão recorrido, faltando-lhe o requisito do
prequestionamento.
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 203 após a interposição do Recurso Especial do sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723411/2013-41
2
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Para melhor elucidar os fatos e matéria remanescente em litígio nestes autos,
adoto a seguir, com adaptações, trechos do relatório da decisão recorrida.
Na origem, o Contribuinte intentou pedido de compensação, Dcomp no
03033.68570.121108.1.3.04-0909, tendo o Despacho Decisório cunho não homologatório, em
razão de o crédito declarado já teria sido totalmente utilizado na quitação de débitos vinculados a
outras compensações (Dcomps no 16673.83441.281105.1.3.04-5104, 31889.68348.031007.1.7.04-
6172 e 00392.96432.031007.1.3.04-7203).
Em Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte defendeu que:
(i) O cancelamento da Dcomp no 16673.83441.281105.1.3.04-5104, por nunca ter
sido efetivamente utilizada para quitação do débito declarado, haja vista a sua opção por efetivar
o pagamento de outra forma, que não a compensação;
(ii) O reconhecimento do instituto da denúncia espontânea para a Dcomp
retificadora no 31889.68348.031007.1.7.04-6172; e
(iii) A suspensão do presente feito, até o julgamento definitivo do PAF no
10680.912453/2012-74 (Dcomp no 00392.96432.031007.1.3.04-7203), por possuir exatamente os
mesmos objetos de discussão dos presentes autos.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos seguintes
termos:
(i) O crédito objeto de análise teria sido totalmente utilizado em quitação de
débitos via compensações;
(ii) Incidem multa e juros de mora, na forma do art. 61 da Lei n° 9.430/1996, sobre
os débitos com a União;
(iii) A decisão sobre o cancelamento da Dcomp no 16673.83441.281105.1.3.04-5104
competiria à autoridade administrativa de origem, de modo que a DRJ não seria competente para
tanto;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723411/2013-41
3
(iv) Como os recursos interpostos no âmbito dos processos administrativos não
possuem o efeito suspensivo, não caberia suspender a tramitação dos presentes autos para
aguardar decisão definitiva no âmbito administrativo no 10680.912453/2012-74, que tem como
objeto a Dcomp no 00392.96432.031007.1.3.04-7203.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e
certo do sujeito passivo.
CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO A decisão sobre
cancelamento de Dcomp compete à autoridade administrativa. No caso, a
contribuinte sequer apresentou qualquer pedido de cancelamento àquela
autoridade; além disso, aquela decisão, se houvesse, seria definitiva.
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir disposição
que confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo contribuinte, quando
há pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada
de ofício no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte sustentou:
(i) Possibilidade/necessidade de cancelamento da PER/DCOMP após integral
pagamento do débito ao qual se pleiteava a compensação. Impossibilidade de a Administração
Fazendária seguir com a cobrança de crédito tributário confessado em duplicidade. Observância
obrigatória ao Princípio da Verdade Material. Aplicação do art. 147, §2o, do CTN.
(ii) Denúncia espontânea na hipótese de pagamento por compensação. Débito de
PIS/PASEP declarados e pagos antes de iniciado o procedimento fiscalizatório. Art. 138 do CTN.
Ao final, requereu:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723411/2013-41
4
(i) A homologação da PER/DCOMP no 03033.68570.121108.1.3.04-0909, uma vez
que o crédito nela apontado subsiste, ante o não aproveitamento deste nas PER/DCOMPs no
16673.83441.281105.1.3.04-5104 e 31889.68348.031007.1.7.04-6172.
(ii) Subsidiariamente, relativamente à quitação da PER/DCOMP no
16673.83441.281105.1.3.04-5104, sejam os autos baixados em diligência.
O acórdão n° 3402-010.796, de 27 de julho de 2023, do recurso voluntário negou
provimento ao apelo, que é a decisão ora recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
PROCESSOS COM MESMO OBJETO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a matéria dos presentes autos sido objeto de análise e julgamento
definitivo no âmbito deste Conselho, deve o entendimento já adotado ser
replicado.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Em síntese, o Colegiado a quo aplicou a decisão definitiva proferida pelo CARF, no
processo conexo n° 10680.912453/2012-74.
No Recurso Especial, o Contribuinte aduz divergência jurisprudencial quanto às
seguintes matérias:
 Possibilidade/necessidade de cancelamento da PER/DCOMP após integral
pagamento do débito ao qual se pleiteava a compensação. Impossibilidade
de a administração fazendária seguir com a cobrança de crédito tributário já
quitado por outra via. Como paradigmas os acórdãos n° 1402-002.807 e
1402-006.374.
 Impossibilidade de, sob o pretexto do julgamento de processos por conexão,
impedir a apreciação dos argumentos suscitados no processo administrativo.
Art. 6o, §1o, inciso I, do anexo II, do RICARF. Como paradigmas os acórdãos
n° 3301-008.929.
 Compensação como forma de pagamento do débito para fins de denúncia
espontânea. Como paradigmas os acórdãos n° 9303-011.117 e 3301-
004.081.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 278/291 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial, admitindo apenas a matéria da compensação equivaler a pagamento, para o
efeito de caracterizar a denúncia espontânea.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723411/2013-41
5
Proposto o Agravo em relação às demais matérias, o Despacho de e-fls. 312/320
deu seguimento integral ao Recurso Especial.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional manifestou-se pela negativa de provimento
do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo, cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
O apelo do Contribuinte envolve as seguintes questões:
Matéria
Razão principal
Paradigmas
Legislação de
forma
divergente
Matéria 1
Possibilidade/necessidade de
cancelamento da PER/DCOMP após
integral pagamento do débito ao qual se
pleiteava a compensação.
Impossibilidade de a administração
fazendária seguir com a cobrança de
crédito tributário já quitado por outra
via.
A falta de cancelamento das
PER/DCOMPs por parte do
contribuinte não deve gerar um
impasse insuperável, uma situação em
que a empresa não poderia apresentar
uma nova declaração, não poderia
cancelar a declaração original, e nem
mesmo ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo
administrativo fiscal.
1402-002.807
1402-006.374
Art. 147, §2o,
do CTN.
Matéria 2
Impossibilidade de, sob o pretexto do
julgamento de processos por conexão,
impedir a apreciação dos argumentos
suscitados no processo administrativo.
Art. 6o, §1o, inciso I, do anexo II, do
RICARF.
É inadmissível sustentar que, quando
há uma decisão administrativa
definitiva sobre a matéria objeto do
processo ainda não julgado, não é
permitido reexaminar essa questão no
último processo.
3301-008.929
Art. 6o, §1o,
inciso
I,
do
Anexo II, do
Regimento
Interno
do
CARF. §§ 9°,
10 e 11 do art.
74 da Lei n°
9.430/1996.
Matéria 3
Compensação como forma de
pagamento do débito para fins de
denúncia espontânea.
A compensação constitui modalidade
de pagamento prevista no art. 156, II,
do CTN, fazendo incidir, portanto, os
efeitos da exclusão da multa.
9303-011.117
3301-004.081
Art. 138 e art.
156, II, ambos
do CTN.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723411/2013-41
6
CONHECIMENTO MATÉRIA 1: POSSIBILIDADE/NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA PER/DCOMP APÓS INTEGRAL
PAGAMENTO DO DÉBITO AO QUAL SE PLEITEAVA A COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA SEGUIR COM A COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO JÁ QUITADO POR OUTRA VIA
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
No caso, o acórdão recorrido restringiu-se a aplicar a decisão proferida no processo
conexo n° 10680.912453/2012-74, justificando dessa forma:
Como afirmado pela própria Recorrente, tais argumentos correspondem
exatamente àqueles elencados nos autos do PAF no 10680.912453/2012-74, o
qual apresentou como objeto a Dcomp no 00392.96432.031007.1.3.04-7203. Em
consulta realizada, verifica-se que o referido processo foi julgado definitivamente
por este CARF, como será demonstrado a seguir.
Inicialmente, no dia 24/05/2018, a questão foi analisada pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta 3a Seção, tendo sido proferido o Acórdão de no 3302-005.488,
o qual, por voto de qualidade, negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado.
Como se depreende de parte do relatório do Conselheiro Relator Walker Araújo,
colacionado a seguir, a fundamentação utilizada pela parte Recorrente é
exatamente a mesma dos presentes autos: (...)
Tratar-se-ia, portanto, de situação de possível conexão de processos para
julgamento conjunto, nos moldes do art. 6o, §1o, inciso I, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), por estarem os pedidos formulados pelo
contribuinte fundamentados exatamente sobre os mesmos fatos. Verifica-se que
nenhum dos processos podem ser classificados como principal, de modo que a
ordem de julgamento de qualquer um deles não prejudica os demais.
O fato de o julgamento conjunto, nesses casos, ser uma possibilidade, não altera a
ratio do dispositivo. A ideia de fundo da reunião dos processos para julgamento
conjunto se encontra explícita no art. 55, §3o, do CPC. O referido dispositivo
demonstra que o motivo de se determinar o julgamento conjunto é justamente o
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos
separadamente, mesmo que não haja a necessidade de conexão entre eles.
Assim, pode-se dizer que a reunião de processos conexos para julgamento
conjunto é, na realidade, um instituto que busca tanto a eficiência da resolução
do litígio instaurado, quanto a homogeneidade do tratamento jurídico de
controvérsias com identidade de objeto e partes.
Ocorre que, havendo decisão proferida em um dos processos, desaparece a
apenas uma dessas finalidades, qual seja, a eficiência na resolução da
controvérsia. No entanto, permanece a necessidade de estabilidade do resultado
do julgamento da questão analisada, o que decorre diretamente do princípio da
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723411/2013-41
7
segurança jurídica. Assim, havendo decisão administrativa definitiva sobre a
matéria objeto do processo ainda não julgado, não é possível que haja neste
último a sua rediscussão.
Diante do exposto, tendo o mérito dos presentes autos sido objeto de análise e
julgamento definitivo no âmbito deste Conselho, deve o entendimento adotado
nos autos do PAF no 10680.912453/2012-74 ser aqui replicado.
Reproduzo, portanto, as partes do Acórdão de no 3302-005.488 em que as
referidas questões foram analisadas.
Por isso, a Relatora da turma a quo adotou o voto condutor do processo
10680.912453/2012-74, nesse sentido:
Quanto ao cancelamento da Dcomp no 16673.83441.281105.1.3.04-5104,
colaciono parte do Voto proferido pelo Relator Walker Araújo:
“II - Mérito
II.1 - O cancelamento do PER/DCOMP no 16673.83441.281105.1.3.04.5104 Não
utilização do Crédito Declarado – Revogação Homologação Compensação
A Recorrente propugna pela anulação da DCOMP de no
16673.83441.281105.1.3.04-5104, com o cancelamento de ofício, por motivo da
não utilização do crédito declarado e, a homologação integral da compensação do
débito informado PER/DCOMP no 00392.96432.031007.3.04-7203.
Quanto ao pedido de anulação/cancelamento do pedido de compensação
realizado pela Recorrente, a DRJ afastou a pretensão do contribuinte, por
entender que este procedimento deveria ter sido realizado pela parte interessada
e, antes de qualquer manifestação do fisco, sendo, incabível, realizá-lo de ofício, a
saber:
16. Como se vê, a retificação ou o cancelamento da PER/DCOMP somente é
possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento.
Contudo, não indiscriminadamente, o procedimento é efetuado formalmente, quer
seja através da apresentação de formulário ou de PERDCOMP eletrônica, e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
17. Cabe esclarecer ainda que, diferente das alegações apresentadas pelo
manifestante, o crédito original indicado na DCOMP de no
16673.83441.281105.1.3.04-5104, foi formalmente utilizado pelo contribuinte na
extinção de seus débitos quando da apresentação da DCOMP – instrumento hábil
a declarar a compensação, na forma do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
17.1 Esclareça-se ainda por oportuno que, a compensação de débitos é uma opção
do contribuinte, exercida formalmente através da PER/DCOMP; ao fisco cabe tão
somente verificar a validade do ato praticado pelo contribuinte, homologando ou
não a compensação declarada, nos termos da legislação tributária vigente.
Inexiste qualquer previsão legal de cancelamento ou anulação ex-officio de
DCOMP apresentada pelo contribuinte, considerando que a utilização do possível
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723411/2013-41
8
indébito do sujeito passivo é de sua livre opção, ressalvadas as hipóteses de
compensação ex ofício expressamente previstas em lei (envolvendo pedidos de
restituição).
18. Enfim, a homologação da compensação declarada pelo contribuinte na
DCOMP de no 16673.83441.281105.1.3.04-5104 foi parcialmente homologada
pelo fisco, tendo em vista que o procedimento executado pelo contribuinte
atendeu às condições previstas em lei.
Ressalte-se que a parcela não homologada pela DRF em função da insuficiência do
crédito foi quitada através de DARF, conforme informação do próprio
manifestante.
18.1 O procedimento em voga somente poderia ser cancelado pelo próprio
contribuinte antes de qualquer manifestação do fisco; este fato não ocorreu, a
parcela da compensação declarada na DCOMP de no 16673.83441.281105.1.3.04-
5104 já homologada pela DRF não pode mais ser cancelada. Na hipótese de
extinção em duplicidade do referido débito – como crê o manifestante – cabe ao
sujeito passivo tomar as providências devidas para a recuperação do indébito
(restituição ou compensação), desde que atendidas as condições previstas na
legislação de regência da matéria.
Entendo correta a decisão proferida pela DRJ. Isto porque, o Recorrente deveria
ter observado os procedimentos necessários para cancelar o pedido de
compensação. Ao fisco, cabe unicamente, a análise quanto a existência ou não de
crédito para quitação de débitos.
No presente caso, se houve homologação parcial do pedido de compensação
DCOMP no 16673.83441.281105.1.3.04-5104, fato este incontroverso nos autos,
tem-se que o crédito informado pelo contribuinte fora devidamente utilizado para
quitação dos débitos lá apurados. Logo, impossível utilizar o mesmo crédito para
pagamento de outros débitos.
Neste cenário, entendo que a decisão de piso não merece reforma, razão pela qual
a adoto como fundamento de decidir.”
Diante disso, a principal razão para o não conhecimento do Recurso Especial nessa
matéria é a ausência de comprovação da divergência jurisprudencial, uma vez que a decisão
recorrida apenas replicou decisão proferida em outro processo.
Entretanto, prossigo. Em relação ao paradigma n° 1402-002.807 não resta
comprovada similitude fática, pois o Colegiado determinou o cancelamento do PER/Dcomp, em
razão de diligência realizada naqueles autos, como se vê do voto condutor:
Em outro dizer, não há compensação em litígio, resumindo-se a lide em discutir o
pedido de cancelamento do débito informado na compensação. Foi neste
contexto que a então 2a Turma da 1a Câmara da 1a Sejul analisou e converteu o
julgamento em diligência (Resolução no 1102000.055, de 04/08/2011 – fls.
177/178), tendo a Relatoria original já se manifestado, previamente, no sentido
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723411/2013-41
9
de que “a identidade das informações prestadas na DIPJ e registradas no Livro de
Registro de Apuração do Lucro Real, cujas cópias foram trazidas à colação,
constituem forte indício de que inexistente o débito confessado em PER/DCOMP,
contudo, julgo necessária a conversão do feito em diligência para que seja
confirmada a inexistência de débito, mediante análise dos livros fiscais da
Recorrente, e da DCTF correspondente, considerando ainda a multiplicidade de
processos de compensação equivocados apresentados no mesmo exercício”. Na
Informação Fiscal (fls. 305/306), o autor do procedimento de diligência,
conclusivamente, assentou que os valores devidos de IRPJ e de CSLL por
estimativa no ano-calendário de 2003 foram efetivamente pagos, de modo que
seriam inexistentes os débitos originados pela apresentação dos PER/DCOMP nos
processos analisados, constatação que se fez à vista da escrita contábil e fiscal e
demais documentos apresentados pelo sujeito passivo. A Informação Fiscal supra
mostra o cenário: (...)
Em suma, a diligência determinada confirmou e atestou, à vista da escrituração e
documentos acostados pelo recorrente, que os débitos de estimativas originados
pela apresentação dos PER/DCOMP nos processos analisados são inexistentes,
incluindo os do presente.
Não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de material
probatório. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois, na
apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29 do
Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A divergência
jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se estabelece
em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando
demonstrado que o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja
recurso especial. (Acórdão n° 9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Já o acórdão paradigma n° 1402-006.374 analisou situação fática e jurídica
nitidamente distinta: a retificação do PER/DCOMP após o despacho decisório, por erro material,
aplicando ao caso a Súmula CARF n° 168:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723411/2013-41
10
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de retificação do valor e da origem do direito
creditório informado no PER/DCOMP, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o
consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Inteligência da
Súmula CARF no 168.
Dessa forma, não conheço do Recurso Especial nessa matéria.
CONHECIMENTO MATÉRIA 2: IMPOSSIBILIDADE DE, SOB O PRETEXTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS POR CONEXÃO,
IMPEDIR A APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS SUSCITADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Insurge-se o Contribuinte, em síntese, contra a aplicação do resultado e da
fundamentação do acórdão do processo conexo.
O paradigma n° 3301-008.929 foi assim ementado:
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ART.
25
IN/RFB
N°
1.300/2012.
INAPLICABILIDADE.
Há conexão entre os processos administrativos de manifestação de
inconformidade em virtude de glosas e o auto de infração relacionado aos
mesmos créditos, mas cada um representa contencioso administrativo autônomo
instaurado, logo é inaplicável o art. 25 da IN RFB n° 1.300/2012. As razões de
mérito aduzidas em manifestação de inconformidade têm que ser analisadas, sob
pena de violação ao prescrito nos §§ 9°, 10 e 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996. E
ainda, sob pena de nulidade processual, em virtude da supressão de instância e
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
No cotejo mais raso entre as decisões, não se comprova a divergência, porquanto a
o paradigma tratou da relação de prejudicialidade entre a compensação e processo de auto de
infração.
Entretanto, o principal motivo para não conhecimento do Recurso Especial desta
matéria é a ausência de prequestionamento, exigido expressamente no art. 118, 5°, do RICARF:
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Assim, ao recorrente cabe fazer a demonstração do prequestionamento, com a
indicação precisa nas peças processuais, o que afasta a possibilidade de se admitir o
prequestionamento implícito. Nesse sentido:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723411/2013-41
11
Acórdão no 9303-014.267, de 16/08/2023.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
Não será debatida na instância especial matéria que não tenha sido alvo de
análise pela instância recorrida.
Na petição do recurso voluntário e no acórdão recorrido, não há
prequestionamento dos dispositivos legais relacionados ao pretendido debate, tampouco
argumentos contra a inaplicabilidade da decisão do processo conexo.
Ressalta-se que, contrariando o requerimento objeto do Recurso Especial, na
manifestação de inconformidade, o Contribuinte requereu a suspensão do presente feito, até o
julgamento definitivo do PAF no 10680.912453/2012-74 por possuir exatamente os mesmos
objetos de discussão dos presentes autos.
Por isso, voto por não conhecer do Recurso Especial também nesta matéria.
CONHECIMENTO - MATÉRIA 3: COMPENSAÇÃO COMO FORMA DE PAGAMENTO DO DÉBITO PARA FINS DE DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
Nesta matéria, o acórdão recorrido também se restringiu a aplicar a decisão
proferida no processo conexo n° 10680.912453/2012-74:
Em julgamento do referido ponto, realizado na sessão do dia 09/12/2020,
acordaram os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar
provimento ao Recurso Especial. Vencida a Conselheira Relatora, foi designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, tendo o
Acórdão de no 9303-011.049 sido publicado com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação.”
Diante do exposto, havendo decisão administrativa definitiva sobre a matéria
objeto dos presentes autos, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário,
replicando o entendimento adotado nos autos do PAF no 10680.912453/2012-74.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.611 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.723411/2013-41
12
Como já consignado acima, não cabe o conhecimento do Recurso Especial, uma vez
que a decisão recorrida apenas replicou decisão proferida em outro processo.
Ademais, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
A divergência suscitada pelo Contribuinte é matéria da Súmula CARF n° 203, editada
após a interposição do seu Recurso Especial:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 203, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 347
DF CARF MF
Original